Tribunal: STF
Processo: RE 99634
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
-CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA HOMOLOGATORIA DO CALCULO DE LIQUIDAÇÃO ANTERIOR A VIGENCIA
DA LEI N. 6899-81. INAPLICAÇÃO DESTA.
INCABIVEL CONSIDERAR-SE APLICAVEL A LEI N. 6899-81, PELA REGRA DO
SEU ART. 3., A DEMANDA NA QUAL, QUANDO DA VIGENCIA DESSE DIPLOMA
LEGAL, ATÉ O CALCULO DE LIQUIDAÇÃO JA FORA OBJETO DE SENTENÇA
HOMOLOGATORIA TRANSITADA EM JULGADO, FALTANDO, APENAS, CALCULO DE
JUROS COMPLEMENTARES DEVIDOS ENTRE A DATA DO CALCULO DO PRINCIPAL E
SEUS CONSECTARIOS, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO, E O SEU EFETIVO
PAGAMENTO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. OBICES DO ART. 325 DO
RI/STF ULTRAPASSADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.